Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702754-78.2023.8.07.0006 EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: MARCO ANTONIO DA COSTA DECISÃO I –Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto por RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (ID. 64329777). Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida alberga contradição, uma vez que o recurso especial foi inadmitido, mantendo-se a decisão colegiada que, porém, deixou de observar o valor correto da causa, correspondente à soma do pedido indenizatório e do proveito econômico. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029